Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. DESEMPREGO FORMAL. FATOS QUE NÃO JUSTIFICAM JURIDICAMENTE O INADIMPLEMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. O ajuizamento de Ação Revisional de Alimentos não basta, por si só, para impedir a decretação da prisão do alimentante na Execução de Alimentos, tendo em vista que não afeta a exigibilidade do débito alimentício consolidado.
II. O desemprego formal, quando não retira do alimentante a capacidade de trabalho nem o priva do exercício do seu ofício, não se qualifica juridicamente como “impossibilidade absoluta” de adimplemento do dever alimentício, única justificativa processualmente hábil a impedir o uso do instrumento da prisão civil, consoante a inteligência do artigo 528, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. O pagamento parcial da dívida alimentar não desautoriza o decreto prisional, na esteira do que prescreve o artigo 528, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil.
IV. Ordem denegada.